Tribunal: TJSP
Processo: 2203402-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cumprimento de sentença – Tentativas infrutíferas de localização da executada e de seus bens – Elementos no sentido do desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cumprimento de sentença – Tentativas infrutíferas de localização da executada e de seus bens – Elementos no sentido do desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 133, § 1o, do atual Código de Processo Civil combinado com o art. 50 do Código Civil:

– Inexistência de patrimônio e encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.2203402-76.2020.8.26.0000 Guarulhos voto n. 21.640
Registro: 2021.0000004322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203402-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDINALDO
GOMES BARBOSA, é agravado C.A.M.M. AUTOMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2203402-76.2020.8.26.0000 Guarulhos voto n. 21.640
-- voto n. 21.640 --
Agravo de Instrumento n. 2203402-76.2020.8.26.0000
Agravante: EDINALDO GOMES BARBOSA
Agravado: C.A.M.M. AUTOMÓVEIS LTDA.
Comarca: Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível
Juiz de Direito: Artur Pessôa de Melo Morais
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Cumprimento de sentença
Tentativas infrutíferas de
localização da executada e de seus bens Elementos no sentido
do desvio de finalidade e de confusão patrimonial Inexistência
Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o
deferimento da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Inteligência do art. 133, § 1o, do atual
Código de Processo Civil combinado com o art. 50 do Código
Civil:
Inexistência de patrimônio e encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo
para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o
abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida a fls. 74/75 no cumprimento de sentença iniciado por
EDINALDO GOMES BARBOSA contra C.A.M.M. AUTOMOVEIS LTDA, que
rejeitou o pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pelo exequente.
A exequente agrava, aduzindo que a decisão
agravada não considerou que a empresa Agravada, desde a data de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2203402-76.2020.8.26.0000 Guarulhos voto n. 21.640
20/10/1997, encerrou por liquidação voluntária a empresa, de forma
irregular, portanto, estando a mesma extinta e com a situação cadastral
baixada. Ressalta que houve fracasso na tentativa de bloqueio pelos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que contribui para revelar
a utilização da personalidade jurídica como escudo a impedir a satisfação
dos direitos dos credores.
Alega que a extinção da personalidade
jurídica equivale a morte da pessoa natural, pelo que se revela aplicável o
instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do Código de
Processo Civil, por analogia, a qual acarreta a perda da capacidade
processual, que equivale à morte da pessoa física, sendo de rigor sua
substituição pelos sucessores, no caso, seus sócios.
Requer o provimento do recurso, para
determinar a inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo na
demanda de origem, em razão da sucessão processual, nos termos do
artigo 110 do Código de Processo Civil, como medida de direito.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
não foi recebido com a concessão do efeito ativo (fls.26).
Sem apresentação de contraminuta (fls.31)
É o relatório.
I. Trata-se de embargos de terceiro em fase
de cumprimento de sentença; foram tentadas penhora on line por meio do
Bacenjud e Renajud, e pesquisas por meio do Infojud, as quais restaram

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2203402-76.2020.8.26.0000 Guarulhos voto n. 21.640
infrutíferas (fls.19/22).
Após a verificação perante a Receita Federal
de que a empresa havia encerrado suas atividades (fls.17/18), a exequente
formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, o qual restou rejeitado pelo MM. Juiz a quo que entendeu o
encerramento irregular e insolvência da pessoa jurídica, não autorizavam
a desconsideração da personalidade jurídica.
Dessa decisão o exequente agrava, a qual
merece ser mantida.
Conforme dispõe o artigo 133 do Código de
Processo Civil, tal incidente será instaurado a pedido da parte, observados
os pressupostos previstos em lei, que são os fundamentos para o
acolhimento do pedido. E com base no disposto no artigo 50 do Código
Civil, a medida depende da verificação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
No particular, não restou demonstrada a
presença desses requisitos, uma vez que os únicos fundamentos trazidos
pelo exequente, ora agravante, são a ausência de bens e a dissolução
irregular da pessoa jurídica. Vale dizer, não há, ao menos por ora, outros
elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica.
Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:
“Agravo
de
Instrumento.
Decisão
que
indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, ora agravada. Necessidade de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2203402-76.2020.8.26.0000 Guarulhos voto n. 21.640
preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ausência de
indícios da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, conforme a regra
do artigo 134, § 4°, do Código de Processo Civil. Possibilidade de realização
de outras diligências para localização de bens da empresa agravada.
Decisão mantida. Pedido, contudo, passível de reiteração, caso preenchidos
os requisitos legais. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2050544-65.2017.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
Jairo Oliveira Júnior j. 26/03/2018)
AÇÃO
MONITÓRIA

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Ausência dos pressupostos
legais que autorizam a sua instauração Observância de que a tão somente
não localização de bens aptos a adimplir a dívida não constitui indício
suficiente para se admitir a irregularidade da empresa - Inteligência do
artigo 50 do Código Civil - Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo
de Instrumento no 2099107-90.2017.8.26.0000 - 17a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Paulo Pastore Filho j. 04/10/2017)
Em razão da inexistência de elementos
mínimos, indiciários, para o possível preenchimento dos requisitos legais
para a providência pretendida, era mesmo inviável o deferimento da
instauração incidente de desconsideração, previsto nos arts. 133 a 137, do
Código de Processo Civil.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --